Tribunal: TJDFT
Processo: 0041875-22.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0041875-22.2016.8.07.0000 AUTOR: JOSE DINEZIO LOURENCO, VALDA MIRANDA LOURENCO RÉU: JAIR CARLOS CARVALHO DE SOUZA, ELIOSVALDO BATISTA DA SILVA, DANIELA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, NIVALDO BATISTA DA SILVA, MARIA HELENA DE SOUSA BARBOSA DECISÃO 1. Intimadas as partes para a especificação de provas, Jair Carlos Carvalho de Souza – 1o réu – acostou os documentos de IDs 11849408 e 11399415. Com exceção do ID 11849465, que se refere ao IPTU de 2019, os demais documentos (IDs 11399428, 11399430, 11399435, 11399440, 11399443, 11399447, 11399449, 11849444, 11849447, 11849448, 11849450, 11849453, 11849459 e 11849466) são reprodução de outros juntados anteriormente. Desentranhem-se os documentos de IDs 11849408 e 11399415. 2. Antônio Alkimar Vieira – que não é parte, nem terceiro interessado – apresentou pedido de tutela de urgência, nesta demanda. Busca impedir suposto despejo de imóvel que teria sido ordenado nos autos 2013.09.1.010360-6. Para tanto, alega que conviveu em união estável com Maria Laura Carvalho – já falecida –, mãe dos réus Eliovaldo Batista e Nivaldo Batista e pede o reconhecimento de direito real de moradia. O peticionário carece de legitimidade para formular quaisquer pedidos nesta sede. Aliás, a Câmara sequer tem competência para apreciá-los – reconhecimento de união estável post mortem e do direito real de moradia. De outro lado, o acórdão que se pretende rescindir, prolatado na demanda 2013.09.1.018826-6, trata de uma oposição em adjudicação compulsória, cujas as partes são diferentes: José Dinézio Lourenço, Valda Miranda Lourenço, Jair Carlos Carvalho, Nivaldo Batista da Silva, Maria Helena Barbosa da Silva, Eliosvaldo Batista da Silva e Daniela Cristina Oliveira da Silva. Não se confunde, portanto, com àquela 2013.09.1.010360-6, que não trata de despejo, cuidando-se, inclusive, de demanda encerrada. Posto isso, não conheço dos pedidos formulados (ID 11973706). Intimem-se. Preclusa esta decisão, desentranhe-se, também, o ID 11973706 e anexos. Após, conclusos. Brasília/DF, 23/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR